Tribunal: TJMT
Processo: 1017664-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017664-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (AGRAVADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), AMANDA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 043.328.411-07 (ADVOGADO), IRINEU ROVEDA JUNIOR - CPF: 725.880.719-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS -
DEFERIMENTO DO
PEDIDO LIMINAR – DILIGÊNCIA POLICIAL JÁ REALIZADA NO LOCAL DOS FATOS -
COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE POSSE DA PARTE AGRAVADA – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC, PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Magistrado de piso verificou a existência de diligência policial já realizada no local dos fatos e, com base na prova e documentação acostada junto a inicial, entendeu por deferir o pedido de liminar formulado pela parte autora.

Na espécie, a partir dos documentos que instruíram a petição inicial, num juízo de cognição sumária, verificou-se haver prova robusta quanto à posse da parte autora, bem como a comprovação do esbulho possessório.

Existindo provas quanto às circunstâncias fáticas que permeiam a lide, a alegação de esbulho possessório ganha a robustez e a certeza necessárias para, já neste estágio processual, ser concedida a respectiva liminar de manutenção de posse.

Em consequência, presente a comprovação robusta do esbulho possessório e inexistindo dúvidas quanto à verdade dos fatos que deram origem à controvérsia existente, mostra-se possível a concessão da medida liminar para garantir aos Autores a posse sobre os bens objeto da lide, motivo pelo qual a r. decisão deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Perdas e Danos no 1000287-35.2020.8.11.0107, ajuizada em seu desfavor por ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA e IRINEU ROVEDA JÚNIOR, que, em razão de diligência policial já realizada no local dos fatos, deferiu liminar para manutenção dos autores na posse da faixa de terras de 26,00 ha (vinte e seis hectares) situada ao norte da Fazenda Ariticum, na comarca de Nova Ubiratã/MT, bem como determinou aos requeridos que se abstenham da prática de novos atos de agressão possessória, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor da causa.

Em seu recurso, alega o agravante que a pretensão dos agravados veio apoiada exclusivamente em documentos, não tendo sido designada a elementar audiência de justificação prévia.

Sustenta que se trata de um litígio puramente possessório (art. 560, do CPC) e que os agravados não adquiriram a posse em si; e sim, adquiriram títulos de domínio, para depois adentrarem na posse do imóvel, havendo a impossibilidade de prova da posse por meio de documentos.

Afirma que a falsidade documental, por meio da qual, segundo os agravados, viabilizou-se a transferência da posse e domínio, retira totalmente qualquer validade, efeitos e eficácia, em relação a tais elementos (posse e domínio).

Aduz que em levantamento realizado na base de dados cadastrais do INCRA, constatou-se que a matrícula 1.807, está sobreposta em outras áreas/matrículas existentes e que, não bastasse o cancelamento da matrícula originária, os agravados adquiriram novo título viciado, o que, por certo, torna a sua posse de má-fé, por ausência de justo título.

Defende que em relação especificamente à divisa objeto desta lide, a alegada posse mansa e pacífica que os mesmos informam que exercem desde os anos de 1988, nunca existiu.

Assevera a inexistência do esbulho praticado pelo agravante, mas sim, mera delimitação de divisa em área georreferenciada e que os agravados tinham ciência de que o novo arrendatário ocupava ilegalmente parte da área. Assim, houve mera tolerância dos proprietários da Fazenda Santa Fé, acerca do plantio na área, até que se georreferenciasse o imóvel (art. 1.208, do CC/02).

Por fim, alega que a ata notarial constante dos autos demonstra que foram os agravados, através do seu arrendatário, que invadiram a propriedade do Sr. Milton Zimpel (Fazenda Santa Fé).

Assim, requer seja concedido
efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja o presente recurso provido para reformar em definitivo a decisão recorrida, para o fim de reconhecer a impossibilidade de prova da posse por meio de documentos, revogando/reformando, por consequência, a liminar de manutenção/reintegração de posse concedida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 17495472).

Contraminuta da parte Agravada (ID 60850984).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a revogação d
a decisão singular que concedeu o exercício da posse à parte agravada.

Em sua origem, trata-se de Ação de Manutenção de Posse ajuizada por ZILAUDIO LUIZ PEREIRA e IRINEU ROVEDA JUNIOR em face de IRNEY MILANI, ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL e MARCOS ANTONIO HENDGES, alegando serem legítimos possuidores da área rural onde se situa a Fazenda Ariticum, a qual é objeto das matrículas 1.787 e 1.807 do CRI de Nova Ubiratã/MT.

Sustentam que cerca de 26,00 ha (vinte e seis hectares) da área total foram turbados pelos requeridos, os quais abriram estrada em linha reta no local, destruindo parte da plantação de milho ali existente, bem como derrubando o marco divisório.

Pugnaram pela concessão de liminar para manutenção na posse da área indicada.

Recebida a inicial, em razão de diligência policial já realizada no local dos fatos (ID 33795235 dos autos de origem), dada a fé pública das declarações emanadas pelo respectivo investigador de polícia Wellington Similli Souza, o Magistrado a quo entendeu ser desnecessária a designação de audiência de justificação prévia.

Após, com fundamento no art. 562, do CPC, deferiu a liminar pleiteada, e determinou a manutenção dos autores na posse da faixa de terras de 26,00 ha (vinte e seis hectares) situada ao norte da Fazenda Ariticum, na comarca de Nova Ubiratã/MT, e determinou, ainda, que os requeridos se abstenham da prática de novos atos de agressão possessória, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor da causa.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

Inicialmente insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo de origem (CPC, 561), sob pena de supressão de instância.

A meu ver, consta dos autos uma vasta documentação apta a dar o suporte probatório necessário para a manutenção da decisão recorrida.

Isso porque o Magistrado de piso verificou a existência de diligência policial já realizada no local dos fatos e, com base na prova e documentação acostada junto a inicial, entendeu por deferir o pedido de liminar formulado pela parte autora.

Conforme o disposto no art. 561 do CPC/2015:

“Art. 561 - Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Quanto ao deferimento da liminar de reintegração de posse, dispõe o art. 562 do mesmo diploma:

“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Tem-se, assim, que a comprovação do esbulho possessório, mediante os documentos que instruem a petição inicial, é requisito indispensável para a concessão da liminar possessória.

Na espécie, a partir dos documentos que instruíram a petição inicial, num juízo de cognição sumária, verifica-se haver prova robusta quanto a posse dos autores (registros imobiliários, escritura pública de compra e venda, processo regularização fundiária, mapas gráficos, declarações de reconhecimento de limite, inscrição estadual, CAR e contratos de arrendamento rural).

Verifica-se dos autos também, o alegado esbulho possessório praticado pelo requerido/agravante, fotos do local, e boletim de ocorrência, bem como relatório de investigação policial, a invasão por terceiro que não os autores, condição que corrobora a tese de esbulho formulada na inicial.

Existindo provas quanto às circunstâncias fáticas que permeiam a lide, a alegação de esbulho possessório ganha a robustez e a certeza necessárias para, já neste estágio processual, ser concedida a respectiva liminar de manutenção de posse.

Sobre o assunto, colhe-se da jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO C/C INTERDITO PROIBITÓRIO E MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS MÍNIMOS PREENCHIDOS PARA DEFERIMENTO DE LIMINAR EM FAVOR DO AUTOR/AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. Demonstrado pelo Autor a presença dos requisitos mínimos para deferimento de liminar de manutenção de posse à vista das provas existentes nos Autos é de ser mantida referida decisão. É apropriado que se mantenha o status quo da situação em observância ao princípio “quieta nom movere”, que aconselha a manutenção da situação fática existente ao tempo da propositura da demanda conforme entendimento do STJ, até que se apure pormenorizadamente os fatos à luz do contraditório e ampla defesa no processo de origem.” (TJ-MT, RAI no 1008514-15.2018.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRESENTES. ATOS DE TURBAÇÃO, PELA DERRUBADA DE ÁRVORES EVIDENCIADOS. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70082199647, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 31-10-2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. Pleito de revogação da liminar deferida em favor do autor. Ausência de elementos suficientes para acolhimento do pedido do agravante. Indícios de prática recente de esbulho. Inteligência do art. 562 do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2164007-14.2019.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, Relator: Afonso Bráz, Julgado em 07/11/2019).

Em consequência, presente a comprovação robusta do esbulho possessório e inexistindo dúvidas quanto à verdade dos fatos que deram origem à controvérsia existente, mostra-se possível a concessão da medida liminar para garantir aos Autores a posse sobre os bens objeto da lide, motivo pelo qual a r. decisão deve ser mantida.

Diante dessas considerações, conheço do recurso mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020